Tribunal: TJDFT
Processo: 0733553-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733553-59.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA DA CUNHA AGRAVADO: ANA LEA RORIZ, LEANA RORIZ, LEDICE RORIZ PIMENTEL, LEONARDO RORIZ, MARIA LEILA VIEI RA RORIZ, WESLLIANE MARIA RORIZ NEULS, JULIO HENRIQUE ALMEIDA NEULS, LENIRA RORIZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação apresentada por José Maria da Cunha, ora agravante, aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. José Maria da Cunha informa que os autos originários versam sobre execução de título extrajudicial ajuizada por ele contra Ana Lea Roriz, Leana Roriz, Ledice Roriz Pimentel, Leonardo Roriz, Maria Leila Vieira Roriz, Weslliane Maria Roriz Neuls, Júlio Henrique Almeida Neuls e Lenira Roriz. Narra que, em 2013 e em 2015, Ana Lea Roriz, Leana Roriz, Ledice Roriz Pimentel, Leonardo Roriz, Maria Leila Vieira Roriz, Weslliane Maria Roriz Neuls, Júlio Henrique Almeida Neuls e Lenira Roriz efetuaram depósitos judiciais. Afirma que concordou parcialmente com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial porque foram descontados os valores já depositados em Juízo sem levar em consideração que esses valores não foram colocados à disposição do credor José Maria da Cunha. Alega que os devedores Ana Lea Roriz, Leana Roriz, Ledice Roriz Pimentel, Leonardo Roriz, Maria Leila Vieira Roriz, Weslliane Maria Roriz Neuls, Júlio Henrique Almeida Neuls e Lenira Roriz têm a responsabilidade de efetuar a complementação de juros e de correção monetária sobre os valores, uma vez que esses valores foram depositados em 2013 e em 2015, mas não foram disponibilizados a José Maria da Cunha. Sustenta que o Tema Repetitivo n. 677 do Superior Tribunal de Justiça não pacificou o entendimento de que o devedor é liberado dos encargos antes de o valor ser colocado à disposição do credor, visto que o Tema ainda está pendente de julgamento, o que demonstra a impossibilidade de se concluir pela desnecessidade do complemento do depósito. Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça possui orientação de que o depósito para a garantia do Juízo não perfaz adimplemento voluntário, pois a satisfação só ocorre quando o respectivo valor ingressa no campo de disponibilidade do credor. Avalia que o depósito judicial não desobriga o devedor de pagar os juros e os consignatários legais, motivo pelo qual esses valores devem ser complementados pelo devedor. Requer a concessão de efeito suspensivo para determinar o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo n. 677 do Superior Tribunal de Justiça e permitir que a demanda continue quanto aos demais atos. Pede, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer a obrigação de Ana Lea Roriz, Leana Roriz, Ledice Roriz Pimentel, Leonardo Roriz, Maria Leila Vieira Roriz, Weslliane Maria Roriz Neuls, Júlio Henrique Almeida Neuls e Lenira Roriz de realizarem o complemento do depósito judicial, devido ao lapso temporal decorrido. Preparo efetuado (id 39983056; 39983057). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. Cinge a controvérsia em perquirir se o depósito judicial tem o condão de liberar o devedor dos encargos financeiros de juros e de correção monetária. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial n. 1.348.640/RS, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos, consignou a seguinte tese: Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada. A referida tese sofreu proposta de revisão pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo n. 677), por meio da qual se pretende definir se, na execução, o depósito judicial do valor da obrigação, com a consequente incidência de juros e correção monetária a cargo da instituição financeira depositária, isenta o devedor do pagamento dos encargos decorrentes da mora, previstos no título executivo judicial ou extrajudicial, independentemente da liberação da quantia ao credor. A revisão proposta ainda se encontra em julgamento, e não houve determinação de suspensão das execuções em curso em relação às parcelas não controvertidas, isto é, em relação ao valor depositado judicialmente e acrescido da correção monetária e juros pagos pela instituição financeira depositária, como é a hipótese dos autos. Prevalece, portanto, o entendimento de que o depósito judicial do montante ou seu respectivo bloqueio judicial extinguem a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada. O entendimento se justifica uma vez que os valores em Juízo, depositados ou bloqueados, estão indisponíveis ao executado e não cabe aplicar, no limite do respectivo montante, os efeitos da mora. A responsabilidade pelo pagamento de juros de mora e de correção monetária sobre os valores depositados em Juízo é da instituição financeira em posse dos valores, e não do devedor, como orienta o mesmo Recurso Especial n. 1.348.640/RS. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre a matéria: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO MEDIANTE DEPÓSITO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA. I. Desde a data em que o executado realiza o pagamento total ou parcial da dívida mediante depósito em conta judicial cessa a sua responsabilidade por juros moratórios e correção monetária. II. Na exata medida do pagamento que é realizado, tem-se a extinção da dívida (principal) e, por conseguinte, não há que se cogitar, para o executado, do cômputo de juros moratórios ou correção monetária (acessórios). III. É de responsabilidade da instituição financeira remunerar depósito judicial com correção monetária e juros de mora. IV. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1405393, 07247468420218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no PJe: 22/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 179 DO EG. STJ. RECURSO PROVIDO. 1. Dispõe a súmula 179 do eg. STJ que "O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos." 2. Sobre o valor depositado judicialmente incidem atualização monetária e juros legais, a serem calculados pela instituição financeira desde o depósito até a data do efetivo levantamento. 3. RECURSO PROVIDO. (Acórdão 1313078, 07419577020208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os argumentos de José Maria da Cunha não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada, razão por que não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator